Tribunal: STF
Processo: AI 156165
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CASA  PROPRIA.
FINANCIAMENTO DO S.F.H. PRESTAÇÕES: REAJUSTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL:
PRECLUSAO.
            I.  - Não interposto  o recurso extraordinário do acórdão
que  resolveu a  apelação, a  matéria constitucional  e apanhada pela
preclusão.  Somente  de  matéria  constitucional  nova,  vale  dizer,
surgida  no julgamento  do recurso  especial, e  que seria  cabivel o
recurso extraordinário.
            II.  - A  interpretação  de norma  infraconstitucional --
interpretação  razoável ou até desarrazoada -- exaure-se no âmbito do
recurso especial.
            III.  -  Interpretação  de  clausulas  do  contrato:  não
cabimento do recurso extraordinário. Súmula 454.
            IV. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.